Tribunal: STF
Processo: RHC 92608
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
   PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE.
        A ausência do decreto
   de prisão preventiva, cujos fundamentos serviram para negar o
   apelo em liberdade, inviabiliza o cotejo do ato coator com as
   razões recursais. A propósito,  a instrução  deficiente dos autos
   foi decisiva na denegação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do
   habeas corpus objeto deste recurso.
        Recurso ordinário em habeas
   corpus não conhecido.